Tribunal: STF
Processo: HC 203148
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que se sustenta a ocorrência de excesso de prazo para julgamento do HC 640.558/SP, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça.
    Tal o contexto, entendo não merecer acolhida a pretensão da parte impetrante.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida à prisão cautelar o direito de ser julgada em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254/PI, Ministro Celso de Mello; HC 186.116- -AgR/RS, Ministro Roberto Barroso; HC 190.017-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski.
    No caso em espécie, constatei, em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, que o HC 640.558/SP foi distribuído à Ministra Relatora em 21/01/2021. Nesse mesmo dia o pedido de medida liminar foi apreciado e indeferido, e os autos encaminhados ao Ministério Público Federal para emissão de parecer. Em 04/03/2021 a peça ministerial foi recebida e, após a juntada de petição protocolada pela parte impetrante em 04/05/2021, os autos foram novamente conclusos à ilustre Relatora para decisão.
    Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para julgamento do HC 640.558/SP no Superior Tribunal de Justiça.
    Ademais, importante registrar, que o parecer ofertado pelo Ministério Público Federal tem caráter meramente opinativo, não vinculando o órgão julgador em sua decisão.
    Em face do exposto, indefiro este habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator